Tribunal: STF
Processo: RE 1262912
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS formulado por professora contratada nos termos da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876/MG. O acórdão recorrido foi assim ementado:
    “Ação de cobrança – Contrato temporário – FGTS. O contrato temporário celebrado pela Administração Pública com o particular, mesmo que renovado posterior a declaração de inconstitucionalidade da lei que determinou sua efetivação, não possui o condão de alterar o vínculo estatutário da função exercida. Pedido de pagamento do FGTS e seus reflexos improcedentes. Decisão mantida por seus próprios fundamentos” (pág. 1 do documento eletrônico 63). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, II, III e § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do STF que garante o pagamento do FGTS aos trabalhadores cuja contratação seja nula.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7° da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que havia promovido a investidura de profissionais da área de educação em cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público, em contrariedade ao art. 37, II, da Constituição.
    Ademais, esta Corte, no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido leading case, os Ministros deste Tribunal assentaram que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados ao recebimento dos depósitos do FGTS. Nessa linha, sobre a mesma questão ora em análise, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES. 
    1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916). 
    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    3.  Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.198.216-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.136.601-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.199.144-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC) para condenar o Estado de Minas Gerais a realizar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS à recorrente. Inverto os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator